Tribunal: TJDFT
Processo: 0701761-35.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. INJÚRIA RACIAL. PRECONCEITO CONTRA ORIGEM. ATRIBUIÇÃO DE FALSA IDENTIDADE PARA EVITAR CITAÇÃO JUDICIAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. NULIDADE DA SENTENÇA. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APÓS APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PROVAS EXTRAÍDAS DE TELAS DO WHATSAPP. VALIDADE. PROVA TESTEMUNHAL. ADVOGADO ATUANTE EM PROCESSO DIVERSO. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de injúria racial qualificada (artigo 140, § 3o c/c o artigo 141, II, redação anterior à Lei no 14.532/2023, do Código Penal) e falsa identidade (artigo 307, do Código Penal), com penas de 1 ano e 4 meses de reclusão e 3 meses de detenção, em regime inicial aberto, convertidas em restritivas de direitos, além de 14 dias-multa. Também foi fixada indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 em favor da vítima, ofendida em razão de sua origem nordestina.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de inépcia da denúncia por ausência de descrição suficiente dos fatos; (ii) examinar a nulidade da sentença em razão do não conhecimento dos embargos de declaração; (iii) avaliar a suficiência das provas quanto à autoria e materialidade dos crimes imputados, inclusive a validade dos prints extraídos do aplicativo WhatsApp e do testemunho prestado por advogado atuante em processo diverso, ajuizado contra o apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A denúncia preenche os requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal, com descrição clara e suficiente dos fatos, local, circunstâncias e condutas atribuídas ao réu, viabilizando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
4. A interposição de apelação antes dos embargos de declaração inviabiliza o conhecimento destes últimos, por aplicação do princípio da unirrecorribilidade, configurando preclusão consumativa.
5. A materialidade e a autoria dos delitos foram confirmadas por prova oral e documental, especialmente mensagens enviadas via WhatsApp contendo ofensas discriminatórias à origem nordestina da vítima e admissão de uso de identidade falsa para evitar a citação judicial em processo diverso.
6. Os prints de mensagens do WhatsApp, não impugnados de forma específica, constituem prova válida, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT.
7. A negativa de autoria pelo réu não encontra respaldo nas provas, que demonstram a titularidade do número telefônico utilizado, bem como a autoria das mensagens ofensivas e do ato de falsa identidade.
8. Inexiste impedimento legal à oitiva do advogado da parte adversa como testemunha, e a preclusão da contradita impede arguição posterior de suspeição.
9. A indenização por danos morais foi fixada com base em pedido expresso na denúncia, com valor compatível com a gravidade do delito e os parâmetros legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A denúncia é válida quando descreve de forma suficiente os fatos, permitindo o exercício da ampla defesa.
2. A interposição de apelação inviabiliza posterior conhecimento de embargos de declaração contra a sentença, por força da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade.
3. São válidos como prova os prints de mensagens de WhatsApp quando não impugnados especificamente e corroborados por outros elementos dos autos.
4. A ofensa à honra com base em procedência regional configura injúria racial.
5. A atribuição de identidade falsa para frustrar citação judicial configura o crime previsto no artigo 307, do Código Penal.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 140, § 3o, 141, inciso II (na redação anterior à Lei no 14.532, de 2023), 307, 59, 69 e 44; Código de Processo Penal, artigos 41, 214, 400, § 1o, e 387, inciso IV; Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei no 8.906, de 1994), artigo 7o, inciso XIX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.321.780/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27.04.2023; STJ, AgRg no HC 951.924/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 26.02.2025; TJDFT, Acórdão 1986745, 0706792-46.2022.8.07.0014, Rel. Des. Jair Soares, j. 03.04.2025; TJDFT, Acórdão 1706169, 0008170-42.2012.8.07.0010, Rel. Des. Esdras Neves, j. 25.05.2023.